Tribunal: STF
Processo: HC 230428
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ELEITORAL. CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE PELA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.